Tribunal: TJDFT
Processo: 0784462-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VICIADA. TESTEMUNHA PRESENCIAL ARROLADA E NÃO OUVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito relativo ao contrato de manutenção de jazigo e condenar a demandada ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Foi rejeitado o pedido contraposto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81276100). Foram apresentadas contrarrazões (ID 81276105).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Afirmou que, ao contratar os serviços funerários para sepultamento de seu genitor, em ambiente de intenso abalo emocional e com limitações físicas decorrentes de AVC, foi induzida a firmar, por impressão digital, contrato de manutenção de jazigo. Aduziu que não pretendia contratar o serviço. Informou que passou a sofrer cobranças relativas a parcelas supostamente inadimplidas, no valor de R$ 2.191,69, referentes a 23 parcelas entre março de 2023 e janeiro de 2025.
4. Em suas razões recursais, a parte ré sustentou a regularidade do contrato de manutenção de jazigo, a inexistência de coação ou vício de consentimento, a plena informação prestada quanto ao caráter facultativo do serviço e às condições de pagamento, além da legitimidade das cobranças realizadas. Aduziu que que a autora utilizou o serviço e pagou a manutenção por determinado período, de modo que não estão presentes os requisitos para declarar a inexigibilidade do débito e para reconhecer a ocorrência do dano moral. Pugnou pelo conhecimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: i) a ocorrência de cerceamento de defesa; ii) a caracterização de vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação do serviço de manutenção de jazigo, a justificar a declaração de inexistência do débito; iii) se as cobranças realizadas configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autora afirmou que a celebração do contrato objeto dos autos ocorreu em situação de extrema vulnerabilidade, por se tratar de pessoa com limitações físicas decorrentes de AVC em luto pelo falecimento de seu familiar. Afirmou que não tinha ciência do contrato, uma vez que a atendente apenas determinou que ela colocasse o dedo, colhendo sua digital.
7. O luto, isoladamente, não constitui fundamento idôneo para afastar a validade da contratação. O luto é inerente à própria natureza dos serviços funerários, e não há presunção jurídica de que pessoas enlutadas estão incapazes de contratar. Entendimento diverso colocaria em xeque a validade de quase todos os contratos celebrados com a ré, administradora do cemitério local. É indispensável prova concreta do alegado vício para a desconstituição do negócio jurídico.
8. No que tange às sequelas decorrentes de AVC pretérito, não há prova sequer de sua ocorrência. Admitido tal fato como verdadeiro, em razão da sua incontroversia. Não há nos autos qualquer alegação ou elemento que indique de plano comprometimento da compreensão, da lucidez ou da capacidade cognitiva da autora. Consta da contestação apenas que, após AVC, a autora apresenta limitações motoras que lhe dificultam assinar — razão pela qual firmou o contrato por impressão digital.
9. O contrato, celebrado em 01/02/2022, juntado aos autos reveste-se dos requisitos de validade, contando com a assinatura de prepostos da parte ré, aposição da digital da autora e assinatura de sua vizinha, que a acompanhava no momento da contratação. Desse modo, para a desconstituição do negócio é necessário que a autora comprove o vício apontado. Não é a hipótese de inversão do ônus probatório, conforme promovido na sentença, uma vez que não se pode exigir da ré que mantenha vídeo ou áudio da contratação de serviço havida há aproximadamente 3 anos, quando contrato físico se reveste dos requisitos legais. O julgamento, com apenas as provas documentais constantes dos autos, importaria na improcedência do pedido.
10. Considerando que ambas as partes pugnaram pela produção de prova oral, tendo a autora arrolado duas testemunhas – sendo uma delas a sua vizinha que assinou o contrato em questão – e a ré pediu o depoimento pessoal da autora, evidencia-se o cerceamento de defesa. Cuidam-se de provas legítimas e necessária ao julgamento do processo. A não realização da audiência de instrução, especialmente sem justificativa idônea para dispensar a oitiva de testemunha diretamente envolvida nos fatos, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade real, sendo indispensável a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Reconhecido o cerceamento de defesa de ofício. Sentença cassada, para determinar o retorno dos autos à origem, para a produção da prova oral.
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.